Tribunal: TJMT
Processo: 1019783-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO:
1019783-07.2025.8.11.0000

CLASSE:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

ASSUNTO:
[FLORA, UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL

PARTES:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO; PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO); CELSO BONFIM SOBRINHO - CPF: 007.476.521-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - OAB MT21408-O - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - OAB MT6217-O - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - OAB MT25284-A - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS PAIVA - OAB MT33665/O - CPF: 025.496.961-58 (ADVOGADO), TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - OAB MT7844-A - CPF: 780.994.201-87 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB MT5967-O - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS - CNPJ: 03.750.478/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - OAB MT13216-O - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS DEFENSORES PUBLICOS - AMDEP - CNPJ: 03.762.674/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 15.084.361/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ; (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DIREITO AGROAMBIENTAL - CNPJ: 47.951.505/0001-03 (AMICUS CURIAE), NELSON TONON NETO - OAB SC51422 - CPF: 092.238.209-36 (ADVOGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - OAB MT29530-A - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), TALINE SALA MOTA - OAB MT26251-O - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DE CAUSA PILOTO PENDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE ABSTRATA. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO A CASO CONCRETO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE.

I. Caso em exame

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de uniformizar controvérsias relacionadas à responsabilidade civil ambiental, especialmente quanto à cumulatividade de obrigações de reparar e indenizar, critérios de fixação de danos e natureza da obrigação
propter
rem
.

O processo paradigma indicado foi encerrado por autocomposição homologada antes da admissibilidade do incidente, suscitando controvérsia quanto à subsistência do IRDR sem causa piloto pendente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas quando inexistente causa piloto pendente, em razão da homologação de acordo no processo originário, e se é possível a fixação de tese jurídica em abstrato desvinculada de caso concreto.

III. Razões de decidir

O IRDR constitui técnica de formação de precedente qualificado necessariamente vinculada a processo concreto pendente, não se admitindo sua instauração como mecanismo autônomo de formulação abstrata de tese jurídica, sob pena de violação ao modelo da causa-piloto previsto no CPC.

A exigência de causa concreta decorre da necessidade de assegurar o contraditório efetivo e a representatividade adequada, elementos estruturantes do sistema de precedentes e indispensáveis à legitimidade da tese vinculante.

A extinção do processo originário por acordo elimina o suporte fático-processual necessário à formação do precedente, inviabilizando o julgamento do incidente.

A adoção da sistemática de causa-modelo fora das hipóteses legais compromete o devido processo legal e conduz à nulidade do incidente, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Incidente não admitido (ou prejudicado), ante a ausência de causa piloto válida.

Tese de julgamento
: “1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas exige a existência de causa piloto pendente, sendo inviável sua instauração ou prosseguimento quando o processo originário é extinto por autocomposição. 2. É vedada a fixação de tese jurídica em abstrato no IRDR sem julgamento concomitante de caso concreto, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 976, 978,
p.u
., 981 e 986.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.023.892/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.3.2024.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Seção,

O Ministério Público Estadual postulou ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR –, com o escopo de unificação da matéria discutida no bojo do processo n. 1000760-86.2023.8.11.0019, em trâmite na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

O Suscitante alega que possui atribuições no referido processo que foi julgado procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmando a tutela provisória, julgo parcialmente procedente a presente demanda, para:

1. condenar a parte requerida a cumprir as obrigações de fazer e de não fazer, consistentes em:

a) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR, confirmando, assim, a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2°, do Decreto Estadual
n.°
262/2019;

b) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) delimitar e recuperar a Área de Reserva Legal degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77, do Decreto
n.°
1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais, savânicas ou campestres;

d) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77, do Decreto
n.°
1.491/2018;

e) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas. Fixa-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento das obrigações acima elencadas.

Fixa-se multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a hipótese de descumprimento de quaisquer dos itens anteriores.

2. condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais, a ser apurado por arbitramento em liquidação da sentença, nos termos do art. 509, inc. I c/c art. 510, ambos do CPC, já que, por ora, não há elementos para quantificar o montante indenizatório.

3. condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais coletivos no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento danoso (Súmula 43, do STJ), qual seja, data em que identificado o desmatamento, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, do CC/02).

O montante reparatório será recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou, em sua falta, ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13, caput, da Lei n.º 7.347/1985 (“sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados”), de forma que os recursos arrecadados deverão ser aplicados preferencialmente no local em que verificado o dano, em prestígio ao comando legal.

Oficie-se ao Gestor dos respectivos Fundos, atentando-se a ordem estabelecida no parágrafo anterior, para ciência, registro e cumprimento quanto ao disposto neste tópico da sentença.

Outrossim, julgo extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Houve a interposição de Recurso de Apelação pela parte Requerida, os autos foram remetidos ao CEJUSC para tentativa de acordo, sendo este frutífero, o que implicou a homologação por parte da Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

Assinala que inexiste uniformização do entendimento nos processos em que se discutem a responsabilidade por danos ambientais e que a matéria é exclusivamente de direito, visto que objetiva estabelecer se, para a imposição de obrigação de recuperação de áreas degradadas e para a condenação por danos morais e materiais decorrentes de danos ambientais, há requisitos específicos que condicionem essas medidas ou se bastam a comprovação da ofensa ao meio ambiente e a degradação ocorrida.

Enfatiza que há divergência de entendimento entre as Câmaras especializadas deste Tribunal, porque há decisões que entendem que a recuperação
in loco
é necessária em todos os casos de degradação, enquanto outras indicam que a recuperação
in loco
somente se impõe quando expressamente exigida pela legislação ambiental aplicável.

Aduz que, quanto aos critérios utilizados para a fixação do valor da condenação por danos morais e materiais ambientais, há ausência de parâmetros objetivos, o que tem gerado grande disparidade nas condenações, mesmo em casos com características similares, comprometendo a previsibilidade das decisões judiciais e o planejamento de políticas públicas e privadas relacionadas à prevenção e reparação de danos ambientais.

Ressalta que, com relação à obrigação de fazer, nos casos de transferência da propriedade após a ocorrência do dano, deve-se definir se a responsabilidade pela recuperação possui caráter exclusivamente
propter
rem
, vinculada ao imóvel, ou se persiste também em relação ao causador do dano, mesmo após a transferência da propriedade, visto que tal definição impacta diretamente a efetividade das medidas de recuperação e a responsabilização adequada dos agentes causadores de degradação ambiental.

Registra que a caracterização do dano moral coletivo, nos casos de danos ambientais causados por terceiros sem benefício para o proprietário do imóvel, como em áreas invadidas, demanda análise jurídica específica, sendo necessário definir se a responsabilidade objetiva ambiental alcança situações nas quais o proprietário não teve controle sobre a área ou benefício com a degradação, especialmente considerando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Salienta que foram observadas divergências em julgados desta Corte de Justiça que podem ser assim resumidas: 1) Fixação cumulativa da condenação de reparar (com PRADA) e indenização por danos materiais e morais; 2) arbitramento cumulativo da condenação de reparar (com PRADA) e indenização por danos materiais apenas; 3) fixação cumulativa da condenação de reparar (com PRADA) e indenização por danos morais apenas; 4) fixação alternativa da condenação de reparação do dano (com PRADA) ou indenização por danos materiais e morais; 5) fixação alternativa da condenação de reparar (com PRADA) ou indenização por danos materiais apenas; 6) exigência para condenação por danos morais que seja ultrapassado os limites da tolerabilidade a ponto de produzir sofrimentos, intranquilidade social ou alterações relevantes na comunidade local; 7) não exigência, para a condenação por danos morais, que seja ultrapassado os limites da tolerabilidade a ponto de produzir sofrimentos, intranquilidade social ou alterações relevantes na comunidade local; 8) divergência quanto aos critérios de fixação dos valores dos danos morais e materiais ambientais; 9) divergência quanto à obrigação de fazer, quando o réu não está mais na posse do imóvel; 10) divergência quanto ao dano moral por condutas praticadas por terceiros sem benefício ao proprietário;

Em prol das suas argumentações menciona diversos recursos, julgados nas Câmaras Isoladas de Direito Público, desta Corte Estadual, com resultados antagônicos, por isso, entende a necessidade de a matéria ser uniformizada. Veja-se: a) N.U 1003414- 62.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024; b) N.U 0000430-22.2012.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021; c) N.U 0002092-35.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024; d) N.U 1000969-42.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024; e) N.U 0001804-98.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023; f) N.U 1001418-05.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022; g) N.U 1006245-09.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024; h) N.U 0000724-42.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025; i) N.U 0001497-19.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025; j) N.U 1000417-12.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025; k) N.U 1014392-02.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024; l) N.U 1006955-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024 e; m) N.U 1000457-08.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025.

Ao final, sugeriu a fixação das seguintes teses jurídicas: 1. No âmbito do dano moral coletivo ambiental, a responsabilidade independe de demonstração de prejuízos concretos ou da análise de aspectos subjetivos, bastando a comprovação da ofensa a bens jurídicos difusos, como o meio ambiente. 2. Nos casos em que o dano ambiental demandar recuperação
in situ
, incide cumulativamente obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos deixados de prestar no interregno entre o dano e a completa recuperação, além do dano moral coletivo ambiental. 3. Nos casos em que o dano ambiental não demandar recuperação in situ, incide tão somente o dano moral coletivo ambiental, que se configura
in
re

ipsa
. 4. A indenização por dano moral coletivo ambiental deve ser arbitrada com base em critérios objetivos consolidados pelo STJ (
AREsp
2.376.184/2025), tais como: (i) a extensão da área degradada e dimensão coletiva da lesão; (
ii
) o tipo de bioma afetado e sua relevância constitucional; (
iii
) a relevância ecológica da área e função no ecossistema; (
iv
) o tempo estimado para recuperação e reversibilidade do dano; (v) a gravidade da conduta injusta e ofensiva à natureza que transcenda o mero descumprimento normativo; (vi) a capacidade econômica do infrator e grau específico de sua contribuição no dano; (
vii
) o eventual benefício econômico obtido com a degradação; e (
viii
) a atuação de múltiplos agentes, utilizando-se o valor resultante como parâmetro com finalidade pedagógica e preventiva, sendo as indenizações cumulativas com a reparação material. Presume-se caracterizado o dano moral coletivo, independentemente da extensão da área atingida, sempre que constatada degradação, sendo de maior reprovabilidade quando causados em biomas de proteção constitucional reforçada (art. 225, § 4º, da CF/88) – Amazônia e Pantanal -, bem como em áreas especialmente protegidas pela legislação infraconstitucional, tais como Áreas de Preservação Permanente (
APPs
), Reservas Legais (
ARLs
) e Unidades de Conservação (UCs). 5. Os critérios para fixação do valor dos danos materiais ambientais quando causados em áreas protegidas devem considerar: (i) o custo dos serviços ecossistêmicos interrompidos; (
ii
) o período entre o dano e a efetiva recuperação; (
iii
) os impactos socioeconômicos diretos e indiretos; (
iv
) os custos de monitoramento e fiscalização adicionais impostos ao Poder Público; e (v) o valor do imóvel. 6. A obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada possui natureza
propter
rem
, acompanhando o imóvel e vinculando o proprietário atual que poderá, em ação de regresso, discutir a responsabilidade do causador direto do dano. 7. A condenação por dano moral coletivo ambiental deve recair exclusivamente sobre o agente causador da degradação ou sobre aquele que dela se beneficiou, não se configurando quando a conduta ilícita for praticada exclusivamente por terceiros, sem proveito ao proprietário ou possuidor e diante da comprovação de medidas razoáveis de vigilância, proteção e comunicação às autoridades. Nessas hipóteses, a função pedagógica da reparação moral coletiva, voltada à prevenção e desestímulo de novas condutas lesivas, não se justifica. 8. A condenação por dano material ambiental deve ser imposta cumulativamente à obrigação de recuperação
in loco
da área degradada quando incidente em áreas protegidas (ARL, APP e UC), sendo admissível a liquidação por arbitramento para apuração do montante indenizatório quando não for possível sua fixação de plano. 9. Nos incêndios florestais que resultem em benefício econômico ao proprietário do imóvel, tais como desmatamento para conversão de uso do solo e limpeza de áreas recentemente desmatadas, deverá o proprietário responder integralmente pelos danos morais coletivos e materiais ambientais causados. 10. Nos incêndios florestais de origem externa comprovada que causem prejuízos efetivos ao proprietário, sem que este obtenha qualquer benefício econômico direto ou indireto, é indevida indenização pelos danos materiais sofridos, desde que demonstradas medidas razoáveis de prevenção, vigilância e comunicação às autoridades competentes. (Sic).

O Incidente foi inicialmente distribuído, por prevenção, à Desa. Maria Aparecida Ferreira Fato que determinou sua redistribuição por sorteio, já que o caso não se enquadrava na hipótese do artigo 181-F, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 294391386, págs. 01/03).

Determinei a remessa dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC – e, após, à Procuradoria-Geral de Justiça (id. 294745891, págs. 01/02).

O NUGEPNAC, unidade vinculada à Vice-Presidência deste Tribunal, informou que não localizou temas afetados sobre a matéria em discussão no âmbito do TJMT, STF e STJ (id. 295005882, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano
Vacchiano
, opina pela admissão e processamento do IRDR (id. 297915383, pág. 01).

Na sessão do dia 21/08/2025, o Incidente foi admitido (id. 309326851, págs. 01/14).

Processado à luz das regras do Código de Processo Civil, vieram integrar o presente Incidente: a) a Associação de Defensores e Defensoras Públicas de Mato Grosso – AMDEP (id. 313284874, págs. 01/05); b) a Associação Mato-Grossense de Magistrados – AMAM (id. 315820868, págs. 01/06); c) o Estado de Mato Grosso (id. 322766850, págs. 01/15); d) a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso (id. 323142365, págs. 01/60); e) a Associação Mato-grossense do Ministério Público – AMMP (id. 325972394, págs. 01/07) e, f) o Instituto de Direito Agroambiental – IDAM (id. 336653363, págs. 01/64).

Interveio o Protagonista nos autos sobre as questões trazidas pelas instituições integradas ao feito, referendando os argumentos da inicial para que seja acolhido, fixando as teses jurídicas, incluindo a proposta apresentada pela Associação de Defensores e Defensoras Públicas de Mato Grosso – AMDEP –, constante do id. 313284874, págs. 01/05.

O processo foi inserido em pauta para julgamento.

A Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa – ABRAGEL – comparece aos autos, requerendo sua habilitação como
amicus
curiae
ou como interessada e sustentando, dentre vários pontos, a ausência dos requisitos legais para a admissibilidade e processamento do IRDR, já que a causa piloto apontada não se encontrava pendente de julgamento, quando houve a admissibilidade, visto que fora firmado acordo entre as partes e que os recursos indicados pelo Ministério Público, somente 03 (três) aguardam julgamento (id. 347179367, págs. 01/31).

No dia designado para o julgamento do IRDR, após as sustentações orais, propus e o Colegiado acolheu, a suspensão do julgamento para que o Ministério Público Estadual se manifestasse sobre as questões apresentadas (id. 347303854, pág. 01).

O Ministério Público Estadual apresentou manifestação, rebatendo os argumentos esposados pela ABRAGEL, opinando pelo não acolhimento das questões prévias por ela suscitadas (id. 351738856, págs. 01/19).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TALINE SALA MOTA, OAB/MT 26251-O
(INSTITUTO DE DIREITO AGROAMBIENTAL):

Ocupo esta tribuna como advogada do IDAM (Instituto de Direito Agroambiental) com o propósito de contribuir para a formação de um precedente qualificado, que
seja juridicamente coerente e tecnicamente aplicável.

Ante a multiplicidade de pontos levados em consideração, não
conseguirei me alongar e falar sobre todos
; contudo, inicio minha fala
chamando a atenção para a
responsabilidade que teremos
, enquanto
operadores do direito
, especialmente os
senhores, enquanto julgadores,
de conseguir diferenciar aquilo que já deveria estar devidamente claro com relação à imposição de responsabilização por danos ambientais.

Este Tribunal
terá a responsabilidade de
fixar um precedente de potencial alcance nacional,
para que traga a discussão o Mato Grosso como um Estado que tem um setor produtivo no agronegócio bastante forte e grandes demandas.

Eventualmente, este incidente ascenderá ao STJ e à Suprema Corte
.

T
emos um parecer de vinculação que, a depender das teses que forem fixadas aqui
,
gerarão vinculação em todo o país.

Nesse momento, urge a diferenciação do que o Ministério Público, em suas manifestações, tenta unificar sob a ideia de que a obrigação
propter
rem
da reparação ambiental equivale à responsabilidade civil por dano ambiental, no cunho indenizatório.

Precisamos entender a responsabilidade civil como aquela que possui caráter pessoal e exige a tríade consubstanciada na conduta, no dano e no nexo causal. Por outro lado, a obrigação
propter
rem
,
esta sim,
detém natureza real e recai sobre o imóvel; assim, o atual proprietário responde independentemente da comprovação de dano direto praticado por ele.

Este é o ponto primordial que se deve estabelecer.

Quando a Súmula 623 do STJ afirma que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, refere-se exclusivamente à obrigação de reparação do dano ambiental.

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo 1204 do STJ também dispõe que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
.

É nesse ponto que o foco deve residir.

A responsabilidade civil não detém natureza
propter
rem
. Ela necessita da comprovação do dano ligado à conduta e o nexo causal entre o agente e a lesão para que ocorra o sancionamento.

O artigo 927 do Código Civil estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano, obriga-se à reparação.

Portanto, se o atual proprietário não possui vínculo com a prática do dano — ou seja, se não concorreu para o evento —, não pode sofrer penalização por isso.

Quanto à responsabilização civil, as decisões judiciais devem observar os critérios da LINDB
(Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro
)
, que impõem a consideração das consequências jurídicas
na
prática.

O atual proprietário responde pelo que lhe cabe: ao adquirir propriedade com passivo ambiental, obriga-se à reparação do dano
ambiental
. Contudo, se inexiste liame subjetivo ou nexo causal entre sua conduta e o dano, ele não pode ser responsabilizado por indenizações de cunho pecuniário.

Outro ponto que o IDAM
(Instituto de Direito Agroambiental)
considera relevante para a análise de Vossas Excelências refere-se ao dano moral coletivo, o qual, de modo algum, possui natureza presumida ou aplicação automática. O dano moral coletivo exige a comprovação de lesão grave e intolerável que afete os interesses difusos da coletividade; ele jamais constitui consequência lógica e automática.

Vários julgados desta Corte, proferidos por Desembargadores da Segunda e da Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo ao final de 2025, sustentam que "o fato ilícito ostenta razoável significância, ultrapassa os limites socialmente toleráveis e produz desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo". Este é o pressuposto para a configuração do dano moral coletivo.

O dano moral jamais constitui acréscimo obrigatório de toda e
qualq
uer
infração ambiental. Ele carece de comprovação devida de que a lesão é intolerável.

Tal sanção
deve ser imposta
somente ao agente causador
do dano, o qual de fato
contribuiu para a prática do ilícito; nunca surge
apenas como uma consequência
automátic
a
.

A matriz constitucional privilegia a higidez fundamental
;
logo, o foco permanece na recuperação ambiental como objetivo primário. A legislação já detém instrumentos próprios e suficientes para garantir
essa recuperação do dano ambiental através da recomposição integral do meio ambiente, pagamento de reposição florestal, indenizações por danos materiais e multa administrativa pela via penal.

O dano moral coletivo não pode figurar como mera sobra normativa, imputada exclusivamente pelo simples fato de ocorrer um dano ambiental.

Num terceiro ponto, ressalto a necessidade de cautela quanto à possibilidade de cumulação, como pretende o Ministério Público por meio deste incidente. As esferas de responsabilização — seja pela obrigação de reparar
o dano
, seja pelo dano material ou moral — não se cumulam de forma automática. Cada rubrica indenizatória exige fundamentação própria e danos distintos.

A cumulação exige circunstâncias concretas que demonstrem que a recuperação
in situ
não reparou o dano integralmente; por isso, remanesceriam danos a serem amparados na esfera civil
,
seja pelo dano material ou o dano moral.
Não existe presunção automática, e o próprio artigo 3º da Lei nº 7
.
347/85 impede a cumulação da recuperação
in situ
com a obrigação de indenizar por danos morais ao dispor: "A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Como o objetivo primário é sempre a recuperação, somente a impossibilidade de reparação integral
in loco
abre margem para indenização por danos materiais.

Nesse sentido, a fixação de danos materiais pressupõe a prova de que a reparação no local foi insuficiente, a demonstração de circunstâncias concretas da degradação, a delimitação do período de afetação e, por fim, a prova indispensável do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Se a recuperação ambiental for, por si só, suficiente para promover a reparação integral, inexiste dano residual. Sem a perda da função ambiental, também não subsiste espaço para indenização pecuniária adicional por dano material.

Nesse momento, abro um parêntese para que se analise com cautela a matéria.

A Súmula 629 do STJ dispõe que é admissível a condenação em obrigação de fazer ou não fazer cumulada com a de indenizar.

Contudo, a Súmula 629 não estabelece a cumulação como obrigatória. O enunciado diz que é
admissível, ou seja, é uma possibilidade
. H
avendo a possibilidade,
admite-se essa vinculação somente se houver prova de que o dano não foi devidamente reparado.

Defendemos que a cumulação jamais ocorra de forma automática. Ela exige a demonstração do dano em todas as esferas, sob pena de converter-se em instrumento de excesso indenizatório.

A ação civil pública
se

tornar
á
, na verdade, um
instrumento
punitivo, o que
não pode ser admitido pelo
sistema jurídico brasileiro.

S
omente quando tivermos situações
nas quais,
de fato
,
a recuperação ambiental não for possível
,
admite-se a cumulação com danos materiais e morais.

Era o que cumpria expor neste breve período.

Apenas solicitamos que Vossas Excelências adotem parcimônia no momento da fixação das teses.

Obrigada.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO PEDRO DE FONSECA ARAÚJO, OAB/MT 21408-O:

Excelências, h
oje aqui compareço representando a
O
rdem dos
A
dvogados do Brasil
,
Seccional Mato Grosso, a qual vem a esta tribuna para contribuir com aperfeiçoamento da matéria em discussão, zelando pela segurança jurídica, a isonomia e o devido processo legal
,
valores estes que orientam
o presente IRDR.

Excelências,
assim que
OAB
tomou ciência da existência
deste
IRDR, automaticamente, junto à sua
C
omissão de Direito
A
mbiental, constitui
u
um grupo de trabalho específico para analisar detalhadamente os pontos
tratados a
qui
, que
são de grande relevância para o
E
stado
, para a
sociedade e para a preservação.

Antes de in
gressar
mos
a
o mérito, necessário destacar a questão preliminar suscitada pela
O
rdem dos
A
dvogados
do Brasil
,
por meio da
qual

chamamos a atenção para a ampliação excessiva

do objeto do incidente
.

A decisão de
admissibilidade
fixou
,
de forma provisória
,
10
(dez)
teses jurídicas, as quais, com a devida vênia, extrapolou a controvérsia originalmente delimitada.

O

IRDR
, D
esembargador Rodrigo
Curvo
, nos termos do artigo 976, inciso
I,
do CPC
, d
eve versar sobre questões unicamente de
d
ireito.

Entretanto, o Tema 13 reúne processos de naturezas distintas, com causa de pedir heterogênea envolvendo dano moral coletivo, incêndios florestais, obrigação
propter
rem
, critérios de
quantificação econômica do eventual dano moral.

Então
,
não se está neste
IR
DR, diante de repetição homog
ê
nea, mas
,
Des
embargador Márcio Vidal,
de pluralidade de questões jurídicas correlatas, o que enfraquece neste instante o requisito legal do presente incidente.

Além disso, as teses envolvem elementos fáticos variáveis, como a extensão do dano, o bioma afetado, a conduta do proprietário, a origem do incêndio e eventual benefício econômico, o que afasta, por mais uma vez, a natureza
e
xclusivamente jurídica da controvérsia.

Registr
a
-se
,
ainda
,
que o Ministério Público, ao suscitar
o

p
resente incidente, não comprovou a existência de efetiva repetição de processos nem de decisões reiteradamente contraditórias acerca de todos os subtemas suscitados.

Por isso, neste momento,
a
OAB sustenta a necessidade de delimitação de um núcleo jurídico para evitar, assim, uma insegurança processual e a responsabilização objetiva
ir
restrita
.

D
este modo
, a

O
rdem dos
A
dvogados
do Brasil
define
como o

objeto do IRDR
a
defini
ção dos
parâmetros e limites da responsabilidade civil ambiental por dano moral coletivo e a sua acumulação
c
om obrigações de recuperação e indenização por serviços ecossistêmicos
.

Essa
delimitação
, D
esembargador Marc
io Vidal,
preserva o artigo 976 do
C
ódigo
de P
rocesso
C
ivil
e
impede que o incidente abarque situações fáticas heterogêneas
, c
omo
:
pequenos produtores, posses tradicionais e imóveis já regularizados.

Partindo agora, em razão do tempo
,
para as questões de mérito.

Primeiramente, gostaria de destacar que o objetivo central da responsabilidade civil ambiental é reparar os danos ocasionados ao ecossistema, visando à recomposição do meio ambiente ao
status quo ante
, Desembargador Rodrigo Curvo.

A doutrina
de Milaré
é enfática ao destacar que a verdadeira reparação ambiental é aquela que realmente restabelece o
status quo
, e não aquela que apenas converte o dano em fonte de receita estatal.

A
mparado nisso que destaco a leitura conjunta do artigo 170

com o artigo 225 da Constituição Federal,
que nos
traz a obrigação e o dever de promover o desenvolvimento da sociedade
, mas,
também
,
ter resguardado o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

A
mparado nisso que o
C
ódigo Florestal
B
rasileiro trouxe o direito do administrado
de
exercer as atividades dentro do seu imóvel rural.

O
s demais estatutos
e
normas do Est
atuto da
Terra,
que regem a utilização do imóvel rural,
trazem essa importância da função social da propriedade
.
Amparado n
isso o Có
digo Florestal trouxe qual será a área permitida
, q
uando definiu a reserva legal
.

Então,
um imóvel localizado em floresta terá a sua reserva legal de 80%
(oitenta por cento).

L
ogo
, esse
proprietário
terá
o direito de se utilizar de 20%
(vinte por cento)
desse perímetro total.

É
nesse ponto
que
trazemos
a esta tr
ibuna o primeiro ponto de grande relevância para análise
por Vossas

E
xcelências
, que
seria
a existência ou n
ão do dano ambiental quando a conversão da vegetação ocorrer em área passível de exploração.

Então, quando ocorre a conversão da vegetação em área passível
de exploração
, porém sem licença ambiental, haverá dano a ser reparado? Qual seria este dano?

Ca
so
o órgão ambiental licenciador, no caso a
SEMA
, previamente tivesse autorizado a conversão dessa vegetação e tivesse ocorrido no mesmo perímetro, haveria dano a ser indenizado
?

Sabemos que não, porque isso não acontece nos dias.

Então, a indenização material,
E
xcelência, somente se justifica quando a recuperação não for viável, nos casos em que a recuperação é exigida por lei.

O
utro ponto de grande destaque é que a obrigação de reparar o meio ambiente, sabemos
que
possui natureza objetiva
e
propter
rem
vinculada ao imóvel.

Cont
udo
, a obrigação de indenizar não possui a mesma natureza, devendo ser analisado o nexo de causalidade
.

A
plicar uma sanção
, E
xcelência
,
de natureza
p
essoal e punitiva com a indenização por dano moral coletivo, alguém que não deu causa ao dano e que, em muitos casos, também foi vítima da ação do terceiro, seria violar princípios basilares de
j
ustiça e do próprio direito de responsabilidade civil.

No mesmo ponto, foi até acompanhad
a

a
explanação da
O
rdem dos
A
dvogados
do Brasil – OAB
pela
associação do Ministério
P
úblico
,
quanto
à
necessidade dessa análise subjetiva do dano
relacionados aos incêndios florestais.

A
T
ese
nº
9,
último ponto
a ser destacado aqui,
prevê que
,
nos incêndios florestais que resultem em benefício econômico ao proprietário do imóvel, tais como
:
desmatamento para conversão de uso do solo e limpeza de áreas remanescentes, deverá
o proprietário responder integralmente pelos danos
m
orais coletivos e materiais ambientais causados.

Porém, gostaria de trazer
um
a situação
para
reflexão
.

Suponha-se que um imóvel possua área devidamente licenciada pelo órgão ambiental e autorizada para a conversão da vegetação. Esta propriedade, após o desmate e enquanto pendente a autorização de queima pela SEMA para a limpeza do resíduo florestal, é atingida por um incêndio iniciado a quilômetros de distância por causas naturais, o qual
acabou
invadi
ndo
o imóvel.
To
do aquele material lenhoso que ali estava, Excelências, acabou sendo consumido pelo fogo. Do mesmo modo, as benfeitorias e infraestruturas que ali estavam também foram consumidas.

Se analisarmos friamente a questão do fogo que atingiu a propriedade,
indaga-se se haveria
benefício ao proprietário
.

Conclui-se que sim, porquanto a limpeza, cuja licença da SEMA se aguardava, ocorreu.

Tal fato não decorreu da vontade do proprietário, pois este ainda esperava a autorização.

Todavia, simultaneamente, verificam-se prejuízos, visto que todo o material e
toda aquela
infraestrutura
que estavam ali,
acabaram consumidos pelas chamas.

Este é o ponto que se destaca para análise no que tange à responsabilidade civil e à indenização: a existência do nexo causal entre a conduta e o dano.

Concluímos, portanto, Excelências,
requerendo
que Vossas Excelências analisem a questão preliminar e definam, como núcleo central, a responsabilidade civil por dano moral coletivo e ambiental
e
sua cumulação com a recuperação e a indenização pelos serviços ecossistêmicos.

Requer-se, ainda, que, no julgamento deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), observem-se os princípios do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Lei de Liberdade Econômica, a dignidade da pessoa humana e a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Muito obrigado
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE ABBY, OAB/
RJ

134676
:

C
omo destacado pelo eminente
D
esembargador Presid
ente e R
elator,
falo a Vossas Excelências
em nome da
ABRAGEL (Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa)
, que tomou conhecimento
deste procedimento
.

Peço
vênia a esse Tribunal
para

t
razer algumas ponderações
sobre o tema
,
considerando
,
inclusive
,
a suspensão de um dos processos de uma associada da entidade
, fato que
chamou a atenção para
a abrangência potencial das teses que estão sendo propostas. Es
sa é uma grande preocupação que a associação traz para Vossas Excelências.

Novamente
,
o
I
ncidente de
R
esolução de
D
emanda
s

R
epetitiva
s

que
é
importado do modelo alemão, vem
pens
ado
e c
oncebido
originalmente
para endereçar causas massificadas
.

Por isso

que
o artigo 976 do CPC
, quando
dispõe sobre
os requisitos para
a instauração d
o incidente, estabelece primeiro
:
a necessidade de demonstração de efetiva
r
epetição de processos sobre uma mesma questão de
d
ireito
.

Até
hoje, todos os incidentes

sempre tiveram necessariamente
,
se não o mesmo incidente de grandes repercussões
que geraram muitas demandas envolvendo o mesmo tema,
pelo
menos uma origem comum
.

Excelências, c
hamou muit
a
atenção da
ABRAGEL

(Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa)
que a petição inicial
des
t
e incidente tenha
,
em sua integralidade
, sido
estruturada a partir
de
alegações relacionadas a desmatamento, áreas desmatadas e, a partir daí,
de
limitações e discussões sobre obrigações relacionadas a esse desmatamento, com ou sem licença, dependendo da área
o
bjeto da respetiva atividade e eventuais impactos e danos correlatos
.

E
ntão, quando uma hidrelétrica se vê com processo suspenso
por conta de
uma tese que foi estruturada
,
originalmente
,
a partir dessa moldura relacionada a aspetos de desmatamento
, tal fato
provoca um
alerta e causa grande preocupação em relação à abrangência da aplicação dessas teses.

Esse é o primeiro alerta
que
a
ABRAGEL (Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa)
pede vênia para fazer da
t
ribuna
.

A
inda
,
e
m relação à admissibilidade, gostaríamos de destacar que o Ministério
P
úblico justifica e estrutura seu incidente a partir de desmatamentos

e
t
raz uma causa piloto que
t
rata
,
justamente
,

d
a supressão de vegetação nativa em área de reserva legal
.

Essa
causa piloto
traz
, inclusive,
uma
questão importante

a
ser destacada
.
O processo
foi
extint
o
e encerrad
o
por acordo homologado
, a
ntes da decisão de admissibilidade desse incidente
. Ou
seja, a causa que deveria nortear e
, inclusive,
trazer as partes desse processo para
,
eventualmente
, um debate
,
f
oi encerrada antes do juízo de admissibilidade desse incidente
, o
que, com todas as vênias, também traz repercussões quanto a sua admissibilidade
.

Em
relação à efetiva repetição de processos sobre o mesmo tema
, t
ambém destac
o
que
o
Ministério
P
úblico trouxe e fez referência a

11
(onze)
processos.
T
odos eles,
ou seja,
100% desses processos dizem respeito
ao
tema
“
desmatamento
”
.

O Ministério Público,
inclusive, fez uma tabela identificando aspectos relacionados ao desmatamento.

Esses 11
(onze)
processos trataram de todas essas teses que estão sendo discutidas
? N
ão
.

Diria que
os
11
(onze)
processos, na verdade, tangenciaram 3
(três)
dessas teses.

Nesse sentido
, com todas as v
ênias,
ressalta-se,
p
rimeir
o:
a causa piloto foi extinta antes do juízo de admissibilidade des
t
e incidente
. S
egundo
:
todos os
processos que, em tese, foram identificados na petição inicial do incidente como representativos de uma controvérsia
não tratam de
,
pelo menos
,
7
(sete)
dos 10
(dez)
temas que estão sendo endereçados
.

E
ntão
, questiona-se se
há uma efetiva repetição de processos
a
justificar a instauração de um incidente
.

Com todas as vênias, este
Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em pelo menos 3
(três)
oportunidades,
duas
delas p
ela

Seção
de Direito Privado e uma delas no final
de 2024, destacou que nã
o!

Deliberou
que há, sim, a necessidade de demonstração de efetiva repetição de processo

e discussão sobre c
ada um dos temas e
, inclusive, destacou um número mínimo
de processos
necessário
s
em relação a cada um dos temas.
Isto p
orque o segundo requisito cumulativo do incidente, além da efetiva repetição de processos, é o risco
à
isonomia e
à
segurança jurídica.

Se indicados 11 (onze) processos com decisões paradigmáticas, todos associados a uma mesma moldura — o desmatamento — e nenhum dos quais trata de boa parte dos temas em discussão, importa suscitar a este Tribunal a relevância de aprofundar, eventualmente, a análise de tais precedentes. O objetivo é verificar se
cada um desses temas foi

devidamente
debat
ido
no âmbito da Corte e, ademais, se tal debate gera, efetivamente, decisões contraditórias neste Tribunal em relação a cada um dos pontos.

Com todas as vênias, a leitura realizada sinaliza negativamente. Evidencia-se que boa parte das decisões são absolutamente uníssonas e que, a rigor, a distinção entre o resultado de cada processo não se associa a uma questão eminentemente de direito, mas a aspectos de fato, tanto na origem de cada precedente quanto na condução processual da instrução de cada feito.

Assim, com as devidas vênias — seja porque a causa piloto se encerrou antes da admissibilidade deste incidente, seja porque os 11 (onze) precedentes elencados não são representativos das 10 (dez) teses de direito postas —, pondera-se a ausência dos requisitos de admissibilidade.

E mais. Desses 11 (onze) processos, eminente Desembargador Rodrigo Curvo, 8 (oito) tinham transitado julgado antes da admissibilidade da ação. N
ão constituíam, portanto, recursos pendentes de julgamento
, circunstância
apt
a
a caracterizar risco de decisões contraditórias.

Estamos falando de
10
(dez)
teses que são po
s
tas e dizem respeito
à responsabilidade ambiental que, reitero, vinculam-se a um contexto fático de grande heterogeneidade, conforme destacaram os patronos antecedentes na tribuna.

Portanto, a aplicação irrestrita de teses estruturadas e concebidas para uma atividade específica e a partir de cenário estrito relacionado ao desmatamento é
muito
preocupante, especialmente pela expansividade e pelos efeitos decorrentes de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

Reitera-se

a
variedade de
atividade

e a h
eterogeneidade dos cenários
.

Além da ausência de demonstração da efetiva repetição de processos sobre idêntica questão de direito e do risco à segurança jurídica e à isonomia, a ABRAGEL (Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa) destaca que tais teses endereçam-se,
em sua essência e núcleo fundamental
, a temas repetitivos dos tribunais superiores.
Tanto a cumulatividade, que tangencia a discussão sobre a responsabilidade ambiental e o enquadramento dos danos, quanto a natureza
propter
rem
dessas atividades constituem objeto de Tema do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aquelas que não integram os Temas 834 e 1.024 do STJ encontram-se estruturadas e consolidadas nas Súmulas 623 e 629 daquela Corte.

Nesse sentido, com todas as vênias, destaca-se que as teses propostas, para além dos demais requisitos, confrontam o § 4º do artigo 976 do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece o descabimento da instauração do incidente quando a matéria for objeto de recursos repetitivos nos tribunais superiores.

Quanto às teses postas, como a valoração do dano, a ABRAGEL pondera e destaca a observância dos princípios da proporcionalidade e dos aspectos fáticos inerentes, que não
pode
m
ser sopesados
; frisa-se, ainda,
que
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou recentemente um manual sobre a valoração de danos.

Há grande preocupação de que, via IRDR e antes de um debate aprofundado sobre esse manual, surjam decisões contraditórias.

Por tais razões, a ABRAGEL destaca e pondera a relevância de aprofundar os debates e refletir sobre a abrangência dessas decisões e sua conciliação com a posição dos Tribunais Superiores
,
inclusive em temas repetitivos.

Muito obrigado.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Eminentes pares:

Agradeço a participação do digno advogado Alexandre Abby, que representa a ABRAGEL (Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa) na qualidade de
amicus
curiae
, cuja admissão ocorreu apenas nesta sessão.

Isso significa que a matéria por ele suscitada, relativa à objeção ao presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), é nova, o que atrai a incidência do princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. O Ministério Público, evidentemente, não teve conhecimento prévio da matéria ventilada, tampouco este Relator.

Diante da questão ora posta,
e
mediante
anuência da Turma Julgadora,
suspendo o julgamento e determino a abertura de prazo para que o Ministério Público se manifeste sobre os pontos trazidos nesta sessão.

R
etomaremos o julgamento na próxima sessão.

SESSÃO DE 0
7
DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

PARECER (ORAL)

EXMO.
SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES
PEREIRA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Seção,

Inicialmente, ratifico o posicionamento já apresentado nos autos quanto às preliminares suscitadas, manifestando-me pelo seu não acolhimento, pelos fundamentos já expostos nas manifestações ministeriais anteriormente juntadas.

Antes de ingressar propriamente no mérito das teses submetidas a julgamento, entendo importante consignar que as divergências interpretativas debatidas neste incidente não se verificam apenas no âmbito jurisprudencial, mas também internamente no âmbito do Ministério Público.

Isso porque a petição inicial do presente IRDR foi elaborada com a relevante colaboração do Promotor de Justiça Marcelo Caetano
Vacchiano
, que atua nos autos como membro coadjuvante da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental. Contudo, trata-se de membro que não titulariza unidade ministerial com atribuição ambiental especializada.

As adequações ora apresentadas decorrem justamente do amadurecimento institucional da matéria a partir do debate travado entre os órgãos ministeriais com atuação ambiental especializada, refletindo compreensão atualmente majoritária entre os membros do Ministério Público que exercem atribuição específica e permanente na tutela ambiental.

Nesse contexto, promovo parcial retificação das teses inicialmente propostas no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com o objetivo de aprimorar sua redação, conferir maior precisão técnica às formulações e alinhá-las à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como à lógica da reparação integral do dano ambiental.

A retificação apresentada não altera a essência da pretensão ministerial deduzida no incidente, mas busca racionalizar alguns critérios, evitar interpretações restritivas e conferir maior segurança jurídica à futura aplicação das teses pelos órgãos jurisdicionais.

Nesse sentido, ratifico integralmente as teses 1, 6, 7 e 9, e retifico as teses 2, 3, 4, 5, 8 e 10, conforme passo a expor.

Quanto à
tese 2
, o Ministério Público propõe a seguinte redação:

“Nos casos em que o dano ambiental demandar recuperação
in situ
, incide cumulativamente obrigação de indenizar pelos serviços ecossistêmicos deixados de prestar no interregno entre o dano e a completa recuperação, além do dano moral coletivo ambiental, do dano ambiental residual e da mais-valia ecológica.”

A alteração busca deixar expressamente consignadas as figuras do dano residual e da mais-valia ecológica, alinhando a tese à evolução jurisprudencial e doutrinária da reparação integral ambiental, sobretudo para evitar situações de enriquecimento ilícito decorrentes da exploração irregular do patrimônio ambiental.

Em relação à
tese 3
, passa o Ministério Público a defender a seguinte redação:

“Nos casos em que o dano ambiental não demandar recuperação in situ, incide o dano moral coletivo ambiental, que se configura
in
re

ipsa
, e a mais-valia ecológica.”

Aqui, o ajuste objetiva esclarecer que, mesmo nas hipóteses em que não haja necessidade de recuperação in loco, permanece possível a responsabilização civil ambiental em razão da própria lesão ao bem jurídico difuso e do eventual proveito econômico indevidamente obtido.

No tocante à
tese 4
, o Ministério Público propõe a manutenção da estrutura originalmente apresentada, com ajuste pontual para substituir enumerações excessivamente restritivas pela expressão “áreas de especial preservação”, concluindo pela seguinte redação:

“A indenização por dano moral coletivo ambiental deve ser arbitrada com base em critérios objetivos consolidados pelo STJ (
AREsp
2.376.184/2025), tais como: (i) a extensão da área degradada e dimensão coletiva da lesão; (
ii
) o tipo de bioma afetado e sua relevância constitucional; (
iii
) a relevância ecológica da área e função no ecossistema; (
iv
) o tempo estimado para recuperação e reversibilidade do dano; (v) a gravidade da conduta injusta e ofensiva à natureza que transcenda o mero descumprimento normativo; (vi) a capacidade econômica do infrator e grau específico de sua contribuição no dano; (
vii
) o eventual benefício econômico obtido com a degradação; e (
viii
) a atuação de múltiplos agentes, utilizando-se o valor resultante como parâmetro com finalidade pedagógica e preventiva, sendo as indenizações cumulativas com a reparação material. Presume-se caracterizado o dano moral coletivo, independentemente da extensão da área atingida, sempre que constatada degradação, sendo de maior reprovabilidade quando causados em áreas de especial preservação.”

A alteração possui finalidade eminentemente técnica e sistemática, evitando interpretação taxativa acerca dos espaços especialmente protegidos e permitindo maior compatibilidade da tese com a diversidade de hipóteses tuteladas pelo ordenamento jurídico ambiental.

Quanto à
tese 5
, o Ministério Público propõe a exclusão do valor do imóvel como critério autônomo de quantificação do dano material ambiental.

Isso porque a reparação ambiental deve guardar relação com a extensão do dano ecológico efetivamente causado, com a perda dos serviços ecossistêmicos e com os custos necessários à recomposição ambiental, não havendo correlação necessária entre tais elementos e o valor patrimonial privado da propriedade. Como exemplo, o agente laranja no Pantanal, que foi utilizado como forma de desmatamento químico e ocorreu em uma grande área do Pantanal, e que teve uma extensão enorme no seu dano.

Em relação à
tese 8
, o Ministério Público propõe pequeno ajuste redacional para excluir a expressão genérica “áreas protegidas” e incluir expressamente as áreas de uso restrito previstas no Código Florestal.

O objetivo é conferir maior precisão técnica à redação da tese, evitando ambiguidades interpretativas quanto ao seu alcance normativo, concluindo pela seguinte redação:

“A condenação por dano material ambiental deve ser imposta cumulativamente à obrigação de recuperação
in loco
da área degradada quando incidente em ARL, APP, UC e áreas de uso restrito, sendo admissível a liquidação por arbitramento para apuração do montante indenizatório quando não for possível sua fixação de plano.”

Por fim, o Ministério Público informa o cancelamento da
tese 10
, por entender que seu conteúdo já se encontra integralmente absorvido pela tese 7, que disciplina as hipóteses de degradação praticada exclusivamente por terceiros sem benefício ao proprietário ou possuidor.

Além disso, a manutenção autônoma da tese poderia produzir interpretações incompatíveis com a responsabilidade civil ambiental objetiva e com a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais.

Diante disso, o Ministério Público requer a fixação das teses jurídicas com as adequações ora apresentadas.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Seção,

Trata-se, como constou do relatório, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR –, cuja matéria é ambiental.

A ABRAGEL, em sua manifestação, defendeu que o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não mais poderia subsistir validamente, porque a causa piloto indicada na petição inicial foi encerrada por autocomposição homologada antes mesmo da admissão do incidente.

É sabido que o IRDR, por sua natureza, não constitui ação autônoma desvinculada de caso concreto, mas técnica de formação concentrada de precedente qualificado, instaurada a partir de processo pendente no tribunal, no qual se identifique controvérsia repetitiva sobre questão unicamente de direito, com risco à isonomia e à segurança jurídica, conforme se observa da leitura conjugada dos artigos 976, 978, parágrafo único, 981 e 986, todos do Código de Processo Civil.

O artigo 976 estabelece os pressupostos de admissibilidade; o artigo 981 delimita que o julgamento inicial do colegiado é precisamente o de admissibilidade do incidente; e o artigo 978, parágrafo único, deixa inequívoco que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde ele se originou.

Vale dizer: a lógica ordinária do sistema é a da causa piloto e não a de uma formulação abstrata de tese desconectada de processo concreto pendente.

Essa compreensão, aliás, foi expressamente invocada pela própria ABRAGEL ao sustentar que o Código adota, como regra, o modelo da causa piloto, justamente porque a definição da tese e o julgamento do caso concreto caminham conjuntamente.

Essa exigência não é meramente formal, mas decorre da própria estrutura constitucional do contraditório e da representatividade adequada no microssistema de precedentes.

A tese firmada em IRDR projeta eficácia vinculante para múltiplos processos, de modo que a formação do precedente pressupõe a existência de suporte fático-processual concreto, com partes efetivamente submetidas ao litígio de origem, permitindo ao Tribunal extrair da controvérsia real a moldura jurídica que será universalizada.

Não por outra razão, a jurisprudência destacada nos autos pela ABRAGEL assinala que a adoção da sistemática da causa piloto não é de livre escolha do tribunal, sendo admitida apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.023.892/AP, assentou que o IRDR não pode ser instaurado como procedimento-modelo sem causa piloto idônea, porque isso importaria fixação abstrata de tese sem o julgamento concomitante de um caso concreto. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SERVIDORES ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DE LEI DE SERVIDORES DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. ADOÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM DO SISTEMA DA CAUSA-MODELO. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISTINGUIGHING EM RELAÇÃO AO RESP 1.798.374/DF, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL. ADOÇÃO, PELO CPC, EM REGRA, DA SISTEMÁTICA DA CAUSA-PILOTO. EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APRECIAÇÃO DO IRDR SEM JULGAMENTO CONCOMITANTE DE CAUSA PENDENTE. NÃO CABIMENTO. NULIDADE.

1. O acórdão recorrido foi proferido em IRDR instaurado no Tribunal de origem como procedimento-modelo, ou seja, sem que houvesse uma causa-piloto que lhe subsidiasse. Portanto, houve a fixação de tese abstrata sem o julgamento concomitante de um caso concreto.

2. Não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.798.374/DF, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, decidiu que "não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de cabimento de 'causa decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do art. 105, III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema".

3. Na ocasião, todavia, a Corte Especial analisou a admissibilidade de um Recurso Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal contra acórdão fundado em pedido de revisão de tese em IRDR, onde, nas palavras do
em
. Ministro Mauro Campbell Marques, "sequer existe parte contrária e, consequentemente, qualquer espécie de contraditório".

4. O Superior Tribunal de Justiça, então, concluiu que "a tese jurídica fixada em abstrato no julgamento do IRDR, ainda que no âmbito da interpretação de norma infraconstitucional federal, não pode ser considerada como causa decidida sob a ótica constitucional, o que somente ocorreria com a aplicação da referida tese jurídica ao caso selecionado para o julgamento ou na aplicação nas causas em andamento/sobrestadas (caso concreto) que versem sobre o tema repetitivo julgado no referido incidente".

5. Consignou-se, ainda, que o não cabimento do Apelo Especial em tais casos não prejudicaria o acesso da questão federal ao STJ, "pois a tese jurídica será aplicada aos demais casos idênticos e sobrestados que aguardavam a resolução do incidente e tratavam da mesma questão jurídica, o que, ao menos em linha de princípio, viabilizaria a interposição do recurso especial".

6. No entanto, no presente caso, a questão posta em debate no Recurso em exame, não diz respeito à tese abstratamente fixada na origem, mas à aplicação, em concreto, das próprias regras processuais que envolvem o instituto do IRDR.

7. O que se discute neste feito (e este é o
distinguishing
em relação ao que restou decidido no REsp 1.798.374 /DF) é a própria admissibilidade e a observância das regras do
due

process
no Incidente instaurado na Corte de origem.

8. Por se tratar de debate acerca da aplicação, em concreto, das regras processuais previstas para a admissão e o julgamento do IRDR, não haverá outra oportunidade para que as alegações da parte recorrente cheguem ao STJ. Publicada a tese, os casos concretos serão solucionados de acordo com ela, sem possibilidade de novo debate acerca da higidez da decisão do IRDR, que já terá transitado em julgado.

9. Dito isso, observa-se da leitura dos acórdãos proferidos pelo TJAP que aquela Corte adotou a sistemática da causa-modelo. No entanto, o CPC estabeleceu, como regra, a sistemática da causa-piloto para o julgamento do IRDR, que nada mais é do que um incidente instaurado em um processo já em curso no Tribunal para resolver questões de direito oriundas de demandas de massa.

10. A adoção da sistemática da causa-modelo não é de livre escolha do Tribunal. Pelo contrário, o Código de Processo Civil a permite em apenas duas hipóteses: quando houver desistência das partes que tiveram seus processos selecionados como representativos da controvérsia multitudinária, nos termos do art. 976, § 1º, do CPC
; e quando se tratar de "pedido de revisão da tese jurídica fixada no IRDR, o qual equivaleria ao pedido de instauração do incidente (art. 986 do CPC), [caso em que] o Órgão Julgador apenas analisa a manutenção das teses jurídicas fixadas em abstrato, sem qualquer vinculação a qualquer caso concreto" (REsp 1.798.374/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
DJe
de 21.6.2022). A peculiaridade deste caso é que nenhuma dessas duas hipóteses se fez presente,
mas mesmo assim
a Corte local decidiu julgar uma causa-modelo.

11. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a regra é a participação das partes dos Recursos selecionados como representativos da controvérsia, que constitui núcleo duro do princípio do contraditório, na perspectiva da representatividade adequada. O CPC/2015, sem prejuízo da participação dos
amici

curiae
e MP no incidente, imputou à parte da causa-piloto a condição de representante dos eventuais afetados pela decisão, pois versa sobre juízo em nome de todos e em razão da identidade de interesses, de modo que a Corte a quo tem o dever de garantir que tal representação seja efetivamente exercida de forma adequada.

12. Pode-se afirmar que
a garantia e a fiscalização, pela Corte, da efetiva participação das partes é
ainda mais imperativa no IRDR, se comparado aos processos coletivos que visam tutelar direitos individuais homogêneos. Nestes, a decisão desfavorável ao grupo não prejudica seus membros, em razão da regra da extensão da coisa julgada secundum
eventum
litis
. No IRDR, por outro lado, a decisão desfavorável será a todos aplicada, por constituir precedente qualificado (art. 927, III, CPC). E é regra elementar do
due

process
que aquele que não participou do processo - ainda que por intermédio de representante adequado - não pode ser por ele prejudicado.

13. Logo, o Tribunal de origem não pode avocar o julgamento de determinadas questões de direito de forma desvinculada de causa que esteja sob sua apreciação. O relator de uma das causas pendentes de julgamento poderia tomar essa iniciativa, selecionando processos que melhor atendessem à exigência da representatividade adequada para julgá-los como causa-piloto, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e permitindo a participação dos atores relevantes do litígio massificado.

14. Não se trata de admitir, indistintamente, a participação de todos os particulares que tiveram seus processos suspensos; isso certamente inviabilizaria o julgamento do Incidente. O ordenamento jurídico, todavia, impõe a efetiva participação, no mínimo, daqueles que tiveram seus processos indicados como causas representativas da controvérsia multitudinária, pois são, indiscutivelmente, partes interessadas no Incidente. O IRDR não pode ser interpretado de forma a dar origem a uma espécie de "justiça de cidadãos sem rosto e sem fala".

15. A participação dos autores das ações repetitivas constitui o núcleo duro do princípio do contraditório no julgamento do IRDR. É o mínimo que se deve exigir para garantir a observância ao devido processo legal, sem prejuízo da participação de outros atores relevantes, como o Ministério Público e os
amici

curiae
.

16. Aliás, a participação do Parquet não dispensa esse contraditório mínimo, especialmente diante do que dispõe o art. 976, § 2º, do CPC: "o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono."

17. Ao adotar o sistema da causa-piloto, a tese repetitiva, da qual surtirão os efeitos externos (
erga omnes
), deve ser apreciada conjuntamente com o caso concreto, do qual surtirão os efeitos internos (
inter
partes), como se depreende do parágrafo único do art. 978 do CPC: "O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente".

18. Se as partes autoras dos processos selecionados não os abandonaram ou deles desistiram, sua efetiva participação é imposição do princípio do contraditório e da norma do art. 978, parágrafo único, do CPC.

19. Assim sendo, tenho como patente a violação do art. 978, parágrafo único, do CPC, na medida em que foi admitido o IRDR de forma autônoma, sem vinculação a um processo pendente, o que inviabiliza a exigência de julgamento concomitante de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária que lhe pudesse dar origem.

20. Dá-se provimento ao Recurso Especial interposto pelos Sindicatos recorrentes para declarar nulo o acórdão recorrido e reconhecer a inadmissibilidade do IRDR em razão da ausência dos requisitos legais que autorizam sua instauração, prejudicadas as demais questões veiculadas em ambos os recursos. (REsp n. 2.023.892/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 16/5/2024).” (Negritei).

No caso em exame, a petição inicial do incidente foi expressa ao indicar como causa-piloto a Ação Civil Pública n. 1000760-86.2023.8.11.0019, em grau recursal que tramitava perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo o Ministério Público Estadual afirmado, textualmente, que a questão unicamente de direito era versada naquele feito e que o Incidente era proposto para uniformização do entendimento a partir dele.

A própria inicial destacou, em item específico, a existência da “causa-piloto”, vinculando o IRDR ao recurso de apelação então pendente.

Sucede que essa causa-piloto deixou de existir como processo apto a cumprir a função estruturante do Incidente antes da sua admissão.

Com efeito, os autos demonstram que, em 07/07/2025, as partes celebraram termo de autocomposição judicial no âmbito da Apelação, estabelecendo a regularização ambiental do imóvel e a reparação integral dos danos ambientais.

O acordo foi formalizado no CEJUSC de 2º Grau e expressamente celebrado nos autos da Ação Civil Pública em grau de apelação.

Na sequência, em 11/07/2025, sobreveio decisão monocrática da Douta Relatora, Desa. Maria Aparecida Fago, homologando o ajuste, nos termos do artigo 932, I, do CPC, e declarando prejudicado o Recurso de Apelação, com determinação de certificação do trânsito em julgado após o decurso do prazo recursal.

Já a admissão do presente IRDR somente ocorreu em 21/08/2025.

Esse dado cronológico é decisivo, visto que, quando o Colegiado apreciou a admissibilidade do Incidente, o processo apontado como causa-piloto já não estava pendente, já não comportava julgamento simultâneo com a fixação da tese e já não podia servir de suporte concreto para o desenvolvimento regular do IRDR.

Em outras palavras, o Incidente foi admitido quando já extinta, por autocomposição homologada, a relação processual recursal de onde ele deveria se originar.

A objeção formulada pela ABRAGEL, portanto, parte de premissa fática comprovada nos autos: a causa-piloto foi encerrada em 11/07/2025, antes da admissão do IRDR em 21/08/2025.

Não procede, nesse contexto, a tentativa de preservar o Incidente mediante simples substituição posterior da causa representativa por outro processo pendente.

Não obstante a manifestação ministerial sustente que, constatada a repetição e a divergência, seria possível ao Tribunal “eleger processo representativo que efetivamente esteja pendente”, essa solução, ao menos na hipótese aqui examinada, não encontra amparo na disciplina legal estrita do IRDR.

O artigo 978, parágrafo único, não autoriza que o tribunal, após verificada a perda superveniente ou, como aqui, a inexistência anterior à própria admissão, da causa-piloto indicada, transforme o Incidente em procedimento autônomo em busca de novo processo de ancoragem.

O referido dispositivo, ao contrário, exige que o órgão julgador fixe a tese e julgue igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo originário de onde o incidente se originou.

A expressão legal é reveladora de um vínculo de origem e de simultaneidade, incompatível com a criação superveniente de um novo processo-base por escolha discricionária do órgão julgador.

Igualmente não se pode invocar, para salvar o Incidente, a exceção do artigo 976, § 1º, do CPC, na medida que o citado dispositivo dispõe que a desistência ou o abandono do processo não impedem o exame do mérito do incidente.

Trata-se, porém, de hipótese legal expressa e excepcional. O legislador, ao mencionar apenas desistência e abandono, não incluiu a autocomposição homologada com extinção útil do processo originário e prejuízo do recurso. E não cabe ao intérprete ampliar, por analogia extensiva, regra excepcional que autoriza o prosseguimento do Incidente dissociado do julgamento da causa concreta.

Aqui não houve desistência nem abandono processual, houve composição judicial homologada, com solução consensual da controvérsia e esvaziamento do objeto recursal. Logo, não incide a ressalva legal do § 1º do artigo 976 do CPC.

Nessa quadra, é certo que não havendo causa-piloto pendente de julgamento, a consequência jurídica é a inadmissibilidade do Incidente, por ausência de pressuposto indispensável ao seu desenvolvimento válido.

O vício não reside, aqui, em reexaminar os demais requisitos do artigo 976, do CPC, nem em infirmar, neste momento, a relevância da matéria ambiental debatida.

A inadmissibilidade decorre, estritamente, da constatação de que o processo indicado como causa-piloto foi extinto por acordo homologado antes da admissão do IRDR, o que inviabilizou, desde a origem do juízo positivo de admissibilidade, o atendimento da lógica procedimental imposta pelo artigo 978, parágrafo único, do CPC.

Em tal cenário, o Incidente perde sua ancoragem processual concreta e não pode prosseguir como formulação abstrata de tese.

Ressalto, por oportuno, que essa conclusão não impede, em tese, a futura suscitação de novo IRDR, desde que presentes, em outro momento, todos os pressupostos legais, inclusive a vinculação a processo efetivamente pendente e apto a servir como causa-piloto.

O próprio artigo 976, § 3º, do CPC, prevê que a inadmissão do Incidente por ausência de pressuposto de admissibilidade não obsta nova suscitação, uma vez satisfeito o requisito faltante.

Essa observação reforça que a solução ora adotada não representa negativa da importância da controvérsia jurídica, mas simples observância da arquitetura procedimental definida pelo legislador.

Por tais considerações, o acolhimento da tese aventada pela ABRAGEL é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a tese suscitada pela ABRAGEL, para reconhecer a inadmissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Egrégia Seção,

Extinta a causa-piloto, o douto Relator está com
toda a
razão
.

Acompanho inteiramente o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (5ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (7º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026